Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-11.2022.8.11.0109
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000607-11.2022.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREA ALVES DA SILVA - CPF: 923.882.051-15 (EMBARGADO), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), JANIO ALVES DE ARRUDA (EMBARGADO), JANIO ALVES DE ARRUDA - CPF: 314.369.941-87 (EMBARGANTE), DHARA LETICIA REIS DO NASCIMENTO - CPF: 044.174.141-06 (ADVOGADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), WALINGTON FECHIO - CPF: 526.745.929-15 (EMBARGADO), DALMAR PEREIRA SANTOS GARLET - CPF: 420.455.682-53 (ADVOGADO), WALINGTON FECHIO - CPF: 526.745.929-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo interno. Embargos de terceiro. Alegação de erro de premissa fática. Inocorrência. Tempestividade reconhecida na origem. Fundamento autônomo do acórdão. Omissão, obscuridade e contradição não configuradas. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo o entendimento quanto à tempestividade dos embargos de terceiro e afastando as teses de intempestividade e ilegitimidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em erro de premissa fática, omissão ou obscuridade quanto à análise da tempestividade dos embargos de terceiro e ao termo inicial do prazo previsto no art. 675 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há erro de fato quando o acórdão reconhece que a tempestividade foi objeto de decisão anterior não recorrida, utilizando, ademais, fundamento autônomo e suficiente de que os embargos foram opostos antes da efetiva turbação possessória, sendo, portanto, tempestivos à luz do art. 675 do CPC.

5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes invocados pela parte, bastando fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JANIO ALVES DE ARRUDA contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo Interno nº 1000607-11.2022.8.11.0109, oriundo dos Embargos de Terceiro ajuizados em face de ANDREA ALVES DA SILVA e WALINGTON FECHIO, que negou provimento ao recurso, mantendo o entendimento quanto à tempestividade dos embargos de terceiro e afastando as teses de intempestividade e ilegitimidade suscitadas pelo recorrente (cf. id. nº 350809861).

Nas razões recursais, o embargante alega, em síntese, a existência de erro de premissa fática no acórdão, ao afirmar que a tese de intempestividade dos embargos de terceiro já teria sido apreciada pelo juízo de origem, sustentando que tal matéria não foi enfrentada anteriormente, o que afastaria a conclusão de preclusão. Argumenta que o termo inicial do prazo para oposição dos embargos deve ser fixado a partir da ciência inequívoca da constrição judicial, e não da efetiva turbação ou esbulho, conforme interpretação que entende adequada do art. 675 do CPC.

Aduz, ainda, a ocorrência de omissão e obscuridade no julgado, porquanto não teriam sido analisados os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados, os quais indicariam a necessidade de considerar a ciência inequívoca do terceiro como marco inicial do prazo, bem como por não haver demonstração clara de aderência do acórdão à jurisprudência mencionada. Sustenta também a necessidade de fixação expressa de premissas fáticas incontroversas constantes dos autos, a fim de delimitar adequadamente a controvérsia jurídica e viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, podendo, se reconhecido o erro, ser atribuídos efeitos modificativos ao julgado (cf. id. nº 353153359).

Intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. id. n° 356165889).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso concreto, o embargante alega a ocorrência de erro de fato, sustentando que o acórdão partiu de premissa equivocada ao consignar que a questão da intempestividade já havia sido enfrentada pelo juízo de primeiro grau. Afirma que a tese específica baseada na ciência inequívoca decorrente da outorga de procuração não foi objeto de análise anterior.

Sem razão, contudo.

O acórdão foi claro ao identificar que o juízo de origem, ao deferir a tutela provisória (cf. id. n° 107400030), expressamente deliberou sobre a tempestividade dos embargos de terceiro, considerando-os ajuizados antes do cumprimento da reintegração.

O fato de o magistrado singular não ter rechaçado, um a um, todos os possíveis argumentos que poderiam sustentar uma tese contrária de intempestividade, argumentos estes que, frise-se, não foram levados ao conhecimento do juízo a quo no momento oportuno devido à revelia do ora embargante, não caracteriza erro de fato do Tribunal ao reconhecer que a matéria da tempestividade foi, sim, decidida e não impugnada a tempo e modo.

Ademais, o acórdão utilizou tal fundamento apenas como reforço, assentando, de forma subsidiária e autônoma, que os embargos eram tempestivos, o que, por si só, afasta a relevância do suposto erro de premissa para o resultado do julgamento.

Prossegue o embargante alegando obscuridade e omissão quanto à interpretação do artigo 675 do Código de Processo Civil, argumentando que o julgado não enfrentou os precedentes do STJ que fixam o termo inicial na ciência inequívoca, e não apenas na turbação material.

O acórdão embargado, entretanto, adotou tese jurídica clara e fundamentada no sentido de que, no cumprimento de sentença, o prazo para oposição dos embargos de terceiro conta-se a partir da efetiva turbação ou esbulho, notadamente quando o terceiro não faz parte da lide executiva. Ao consignar que os embargos foram opostos em 29/07/2022, antes da efetiva reintegração de posse ocorrida em 19/12/2022 (cf. id. n° 106633843), o colegiado aplicou o entendimento de que a oposição preventiva é plenamente válida e tempestiva.

Não há omissão quando o julgador adota fundamento suficiente para deslinde da controvérsia, ainda que não rebata, um a um, os argumentos ou precedentes invocados pela parte que defendem tese oposta.

Quanto ao pedido de fixação de pontos fáticos incontroversos e de manifestação expressa acerca das datas da procuração e do ajuizamento da ação para fins de interposição de recurso especial, verifica-se que tal pretensão não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração e se mostra desnecessária, porquanto o acórdão já contém, de forma suficiente, os elementos fáticos essenciais à compreensão da controvérsia, passíveis de extração mediante a simples leitura do julgado.

Em verdade, verifica-se que o embargante, a pretexto de sanar supostos vícios inexistentes, busca rediscutir o mérito da decisão e reverter o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade que se mostra incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Advirto que a oposição de novos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026